Tribunal: STF
Processo: HC 259757
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de constituição de milícia privada e violação de sigilo profissional. Excesso de prazo para a formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de K.P.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 213.541/RJ (evento 4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada e violação de sigilo profissional, previstos nos artigos 288-A; 325, caput; §§ 1º, inciso II e 2º, c/c 61, inciso II, alínea b, todos do Código Penal por 19 (dezenove) vezes, em concurso material (evento 2, fls. 24-25). 



    No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o paciente está custodiado há mais de 1 ano, sem que tenha sido iniciada a devida instrução processual. Refuta a alegação de que tenha contribuído para a morosidade da marcha processual, ao argumento de que “não se pode imputar à defesa a demora oriunda de requerimentos legítimos, os quais se inserem no pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da duração razoável do processo e da vedação à prisão processual como regra. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEFESA CONTRIBUI PARA A DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com o agravante preso preventivamente há mais de 10 meses sem perspectiva de audiência de instrução e julgamento.



    2. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de excesso de prazo, destacando que a demora não foi injustificada e que a defesa contribuiu para a tramitação mais lenta do processo com diversos requerimentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a duração da prisão e a contribuição da defesa para a demora processual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O prazo para a instrução do procedimento não é fatal e pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo, devendo ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade.



    5. A defesa técnica contribuiu para a demora processual com diversos requerimentos, o que justifica a aplicação da Súmula 64 do STJ, que afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo provocado pela defesa. 



    6. Não houve desídia do magistrado ou do Ministério Público, e a custódia cautelar está justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    As instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 2, fls. 143-145):



    “(...)



    Sobre a alegada demora da prisão cautelar sem que seja efetivada a entrega da prestação jurisdicional, observa-se que, efetivamente, há um expressivo lapso temporal transcorrido.



    Contudo, não se pode olvidar o remansoso entendimento de que o prazo para a efetivação da instrução do procedimento não é fatal e nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso, à luz do princípio da proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. Assim, a alegação de constrangimento por excesso de prazo somente será acolhida quando a demora for injustificada, circunstância não demonstrada.



    Agrega-se que a defesa técnica, no legítimo afã de defender os interesses de seu assistido, contribui, efetivamente, para uma tramitação menos célere do feito. Observou o Parquet com atuação na Primeira Instância (doc. 1347 – feito originário) que:



    “Como pode ser observado após o recebimento da exordial, houve pedido de restituição de bens formulados pela Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 1002/1006), pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 1058), cuja defesa apresentou duas contraditas às manifestações ministeriais (fls. 1096 e fls. 1137), o que demandou a abertura de vista ao Parquet em quatro oportunidades (fls. 1050, 1090, 1134 e 1148). Em seguida, a defesa de ... formulou novo pedido às fls. 1200/1201. Por fim, a defesa de ..., novamente formula requerimento de revogação de prisão preventiva, sem apontar qualquer alteração do cenário fático que forneceram substrato à decisão jurisdicional de fls. 1152/1153. Nesse sentido, observa-se que a marcha processual, além de estar tramitando em um prazo razoável, tem sido descontinuada a partir requerimentos formulado pelos réus...”



    Soma-se ao sobredito que esta é a terceira ação mandamental impetrada em favor do paciente e, ainda, que foram interpostos recursos perante as Cortes Superiores, ressaltando-se, inclusive, que tramita perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça o Writ nº 940402 - RJ (2024/0320885-3), no qual se fustiga o pretérito acórdão proferido por esta Câmara.



    Todas essas iniciativas, em tese, legítimas, refletem na tramitação do feito, postergando a entrega da prestação jurisdicional, atraindo a incidência do Verbete Sumular nº 64, da antes referida Corte Superior:



    “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”



    Para além do exposto, não se constata paralisação imotivada do feito, desídia do douto magistrado a quo ou atos protelatórios do Ministério Público e, assim, afigura-se insustentável o fundamento de excesso de prazo para fins de relaxamento ou revogação da prisão.



    Conclui-se, portanto, que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, estando a custódia cautelar devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos, não se vislumbrando, nesta fase do procedimento, como suficiente e adequada qualquer medida cautelar diversa da prisão. 



    Por estes fundamentos, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 4):



    “(...)



    Aduz a Defesa excesso de prazo na prisão preventiva pelo fato da segregação durar mais de 10 meses sem prazo para a realização da audiência de instrução. Sem razão, contudo. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que é seguida pela do Supremo Tribunal Federal, entende que, pelo menos, três fatores devem ser considerados ao analisar possível excesso de prazo: (a) a complexidade da causa, (b) a atividade processual dos intervenientes e (c) a diligência do Juízo na condução do Processo.



    Acrescente-se, ainda, que, consoante já decidiu o STJ, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).



    (...)



    No caso em tela, não houve qualquer desídia por parte do juiz a quo, que está coordenando o feito, diante dos mais variados pedidos da Defesa técnica que requereu uma série de diligências a serem devidamente analisadas com o tempo adequado, a exemplo:



    [...] houve pedido de restituição de bens formulados pela Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 1002/1006), pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 1058), cuja defesa apresentou duas contraditas às manifestações ministeriais (fls. 1096 e fls. 1137), o que demandou a abertura de vista ao Parquet em quatro oportunidades (fls. 1050, 1090, 1134 e 1148). Em seguida, a defesa de K.P.  formulou novo pedido às fls. 1200/1201. Por fim, a defesa de K.P., novamente formula requerimento de revogação de prisão preventiva, sem apontar qualquer alteração do cenário fático que forneceram substrato à decisão jurisdicional de fls. 1152/1153 (fl. 144).



     Ademais, é o terceiro habeas corpus impetrado pela defesa em favor do recorrente, sendo que ainda tramita neste Superior Tribunal o writ nº  940402 - RJ (2024/0320885-3). 



    Portanto, constata-se que o processo só não teve trâmite mais célere diante das várias manifestações realizadas pela Defesa no presente feito, corroborando o fato de que o juiz a quo não deu causa à demora processual e sim os  intervenientes do feito.  Destarte, aplica-se a Súmula n. 64, do STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    De acordo com as instâncias anteriores, a defesa apresentou sucessivas diligências e recursos, quais sejam, “houve pedido de restituição de bens formulados pela Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 1002/1006), pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 1058), cuja defesa apresentou duas contraditas às manifestações ministeriais (fls. 1096 e fls. 1137), o que demandou a abertura de vista ao Parquet em quatro oportunidades (fls. 1050, 1090, 1134 e 1148). Em seguida, a defesa de ... formulou novo pedido às fls. 1200/1201. Por fim, a defesa de ..., novamente formula requerimento de revogação de prisão preventiva, sem apontar qualquer alteração do cenário fático que forneceram substrato à decisão jurisdicional de fls. 1152/1153”. Ademais, o ato apontado como coator destaca ainda se tratar do terceiro habeas corpus impetrado naquele Tribunal Superior. 



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024);  ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, ainda que superados os mencionados atos de defesa, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente